Tribunal: TJMT
Processo: 1020512-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RAI no 1020512-09.2020.811.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, aviado pela Imobiliária e Construtora São José Ltda., em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de adjudicação compulsória, proposta por Washington Fernando da Silva, para determinar que a requerida expeça autorização de escritura em nome do requerente do bem imóvel objeto da matrícula 102.973 registrado no Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 30 (trinta) dias, e proceda com a baixa da hipoteca da mesma matricula, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 100.000 (cem mil reais).
Para tal desiderato, sustenta a agravante a necessidade de ser concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, diante da ausência de pressupostos processuais para a admissibilidade da ação principal, posto que não há participação nos autos do litisconsorte passivo necessário, qual seja a Caixa Econômica Federal, o que mudaria, inclusive, a competência.
Insurge-se, ainda, sobre a fixação da multa de forma desarrazoada e desproporcional, pugnando assim pela sua redução.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Isso porque, compulsando os autos verifica-se que a ação originária tem como objetivo ver realizada a adjudicação compulsória do imóvel adquirido pelo autor/agravado, qual seja, apartamento 803, do Edifício New Avenue, medindo 118,15 metros quadrados, objeto da matricula no 102.973, registrado no Cartório do 5o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.
Para tanto, o autor/agravado demonstrou, a priori, os requisitos necessários a adjudicação compulsória, tais como o contrato de promessa de compra e venda, o termo de posse e o termo de quitação do imóvel, o que fora observado na decisão objurgada.
Por outro lado, a insurgência da agravante quanto a necessidade de intimação do litisconsorte passivo necessário, não merece acolhida, nessa fase de cognição sumaria.
A ação adjudicatória deve ser proposta em face do titular do domínio do imóvel, que na hipótese é o promitente vendedor, ou seja, a ora agravante, não sendo necessária a presença de cedentes, tampouco de litisconsortes, principalmente no caso em tela, onde já existe a quitação do imóvel.
A propósito vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SÚMULA 239/STJ. REEXAME DOS CONTRATOS FIRMADOS E DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.2. O STJ possui jurisprudência de que na "ação de adjudicação compulsória não é necessária a participação dos cedentes como litisconsortes, sendo o promitente vendedor parte legítima para figurar no pólo passiva da demanda" (AgRg no Ag 1.120.674/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13.5.2009).(REsp 1698807/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (destaquei)
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Do mesmo modo, não há que se falar em redução da multa por descumprimento da obrigação, nesse momento processual, posto que o Magistrado Singular fixou prazo razoável para o cumprimento da determinação posta na decisão objurgada.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 09 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator